Tribunal: STF
Processo: HC 186524
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Habeas Corpus em favor de paciente que estaria sendo investigado no inquérito n. 4781, requerendo: o direito de exercer a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação; o direito de ser dispensado de assinar termo de compromisso legal na condição de testemunha; o direito de ser assistido por seu advogado; o direito de seus advogados de terem acesso aos autos; a suspensão do inquérito.
    Despachei inicialmente solicitando informações à autoridade coatora e parecer da Procuradoria-Geral da República, a qual se manifestou “pela concessão parcial da ordem pleiteada, para que seja assegurado o acesso aos autos pela defesa, exclusivamente com relação ao Apenso que diz respeito ao paciente, prejudicados os demais requerimentos” (eDOC 18).
    O e. Ministro Alexandre de Moraes manifestou-se, informando acerca do objeto do inquérito e que “no caso de Bernardo Pires Küster, em 29/05/2020 foi deferido o pedido de acesso aos autos, nos termos da SV 14. O advogado do paciente foi devidamente notificado e compareceu neste Gabinete em 9/6/2020, quando lhe foi fornecida cópia do apenso ‘70’, referentes as investigações a ele relacionadas.”
    2. Cabe, inicialmente, salientar a inadequação do habeas corpus para fins de debate da questão subjacente.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro no exercício da atividade judicante, incidindo, por analogia, a Súmula 606 deste STF.
    Assim, o ato apontado como coator não é sindicável por meio de habeas corpus (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Tribunal Pleno:
    Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013)
    Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606). (HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013)
    Ainda a esse respeito, colaciono precedentes de minha relatoria:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido. (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DA 1ª TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. 1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de writ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. 2. Agravo regimental desprovido.
    (HC 162618 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 03-05-2019 PUBLIC 06-05-2019)
    De igual forma, recentemente, o Plenário negou provimento a agravo regimental em Habeas Corpus (HC 162.285, Tribunal Pleno, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.12.2019).
    Ademais, a utilização do habeas corpus como alternativa ao recurso previsto na legislação, para atacar ato jurisdicional de integrante do Supremo Tribunal Federal, pode implicar desnível no quórum regimentalmente previsto para a solução da controvérsia versada no recurso, já que o prolator do ato atacado, quando incluído na condição de autoridade coatora, não participaria do julgamento do writ.
    Eis mais uma razão relevante pela qual não se deve admitir habeas corpus como substitutivo de recurso.
    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível.
    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente